Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734786-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS DA CUNHA MELO IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Nada a prover, por ora, quanto à petição de id 64295986, considerando o teor do e-mail juntado aos autos (id 64200627), no qual a SEAPE/Gerência de Assistência aos Internos informa que “a demanda foi encaminhada à Equipe de Saúde local para conhecimento e demais providências no que tange à prestação de assistência médica a LUCAS DA CUNHA MELO. Ressalta-se que, a triagem de atendimento ocorre de acordo com os fluxos e protocolos de saúde, bem como da urgência e gravidade do caso em concreto.” Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator